Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723228-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ROSEMARY COELHO PORTELA, RUBENS BARROZO DA SILVA, SERGIO LOPES DE OLIVEIRA, SILVANI ROZA DOS SANTOS, SOLANGE HELENA DE DEUS BARROZO, TEOTONIA DE SOUSA BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento quando o provimento de um prejudica o provimento de outro, estando tal julgamento conjunto respaldado na devida celeridade processual. 2. Não há razão para se falar em violação da dialeticidade recursal quando as razões recursais abrangem os fundamentos adotados na decisão agravada, a fim de rechaçá-los. 3. No caso em exame, a sociedade de advogados contratada pelo sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo não comprovou a existência de contrato individual com os beneficiários da sentença coletiva, tampouco a anuência destes quanto ao destaque de honorários contratuais previstos unicamente no contrato firmado com o sindicato. 3.1. Desse modo, não é cabível o pedido de retenção dos honorários contratuais, pois esta só é devida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). 4. O §4o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 4.1. De acordo com o termo “constituinte” constante da norma, o destaque dos honorários contratuais do valor a ser recebido em cumprimento individual de sentença só é possível se os patronos que atuaram na ação coletiva forem constituídos também pelos exequentes. 5. O §7o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 5.1. Ademais, tal inovação legislativa não estabelece que os beneficiários assumam a obrigação prevista no contrato firmado com o sindicato, mas tão somente prevê uma faculdade de indicação dos beneficiários que assumirão as obrigações: os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem fixação de honorários recursais. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 6o da LINDB e 884 do Código Civil, afirmando que somente é exigível, como condição para o pagamento dos honorários contratuais, que o advogado junte nos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre a sociedade dos advogados, que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo, e o seu autor, in casu, o Sindireta/DF, que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos recorridos. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão da matéria debatida, afirma contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 5o, inciso XXXVI, e 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. Em contrarrazões aos recursos, a parte recorrida postula que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID’s 24445399 - Pág.1 e 24446861 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 6o da LINDB e 884 do Código Civil. Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES. ART. 22, § 4°, DA LEI N. 8.906/1994. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM A DISPENSA DE ASSINATURA DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. ABRANGE A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I - Foi interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de destaque dos honorários contratuais (15% do crédito dos substituídos), proferida nos autos da ação de execução de sentença, ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos Federais Ativos - ASSEPFAP/PB contra a União, referente ao direito que foi reconhecido aos substituídos ao reajuste das gratificações GDATA e GDPGTAS. II - O agravante buscou reformar a decisão com o argumento de que não há razão para que se exija nova procuração quando o feito tramitou regularmente com a procuração outorgada pela associação aos advogados, sendo a exigência extemporânea e inovadora. III - O Tribunal a quo manteve a decisão agravada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. IV - Nas razões do recurso especial, aponta-se divergência jurisprudencial e alega ofensa ao art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/1994. Sustenta que, se as entidades associativas podem promover ações coletivas em favor de seus filiados, independentemente da autorização destes, não há razão para indeferir o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais, o que afasta a exigência de apresentação de autorizações individuais, uma vez que a autorização para retenção dos honorários foi aprovada em assembleia geral da categoria. V - Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos fundamentos da decisão recorrida. VI - Sem razão a parte agravante. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a Corte de origem, ao afastar a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios, consignou que: "[...] a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." VII - Esta Corte já possui entendimento de que a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido: REsp 1.799.616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019; REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.306.804/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 5/2/2014; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009. VIII - Acrescente-se que a decisão desta Corte está em consonância com a orientação proferida pelo STF, visto que a Corte Suprema dispôs apenas sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não se referindo sobre a retenção dos honorários advocatícios contratados entre sindicato e advogados. Confira-se: RE 883.642 RG, Relator Min. Ministro Presidente, julgado em 18/6/2015, Acórdão eletrônico DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26/6/2015. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1922742, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5/4/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Tampouco merece transitar o apelo extraordinário, no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 5o, inciso XXXVI e 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus relativo à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). Ainda que superado referido óbice, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029